Tribunal: STF
Processo: ARE 1538816
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 19):



    “AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE GERAL ANUAL – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SUPREMA CORTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. 



    É vedado o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, a pretexto da revisão geral anual. Tema nº 984 da Suprema Corte. 



    A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tema nº 864 do Pretório Excelso. 



    Os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no calculo de seus proventos, observadas as regras de transição da EC 47/2005; hipótese que não se subsume à espécie. 



    Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005.



    Nas razões recursais (eDOC 24), a recorrente sustenta que reúne os requisitos para a fruição da paridade plena referente à pensão por morte, o que foi afastado pela Câmara julgadora. Afirma que "o texto constitucional é claro. A paridade plena é a extensão aos aposentados de qualquer verba concedida aos servidores da ativa." (eDOC 24, p. 6)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base na distinção do caso relativamente ao Tema 396 do STF, bem como a partir da aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Câmara de origem, quando do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 19, p. 5):



    “(...) Assim, a decisão recorrida se encontra em consonância à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual, não merece reforma a sentença, que julgou improcedente a demanda. 



    A título de esclarecimento, a orientação da Suprema Corte se faz no sentido de que, os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, observas as regras de transição da EC 47/2005. Este não é o caso da Agravante, em que a concessão de aposentadoria se deu anteriormente à EC 41/2003.



    (...)



    Ao arremate, a Recorrente não se desincumbiu do seu múnus de comprovar os pagamentos, supostamente, a menor, pois, não colacionados os holerites referentes ao período entre 2013 e 2016. Por outro lado, o Estado apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, ao apresentar holerites e documentos, evidenciando o pagamento dos reajustes gerais anuais concedidos pelo Governo do Estado, em favor da Requerente; fato este não impugnado pela Agravante, que postulou pelo julgamento antecipado da lide. 



    Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.



    (...)” (grifos do original)



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere aos requisitos para fruição do direito à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Garantia à paridade de pensionista. Preenchimento dos requisitos da regra de transição do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005. Tema 396 da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.493.458 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.03.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2024. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PENSIONISTA. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE DE VENCIMENTOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS. EC 41/2003 E EC 47/2005. LC 51/85 E LEIS ESTADUAIS 14.072/2012 E 14.073/2012. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O acórdão recorrido concluiu que foram preenchidos os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista na LC 51/1985, motivo pelo qual reconheceu o direito da pensionista de policial civil à paridade de acordo com as Leis Estaduais 14.072/2012 e 14.073/2012. 2. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 279 e 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local e infraconstitucional federal pertinentes à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. 3. “Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos previstos no mencionado dispositivo, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório” (Rcl 54.425-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.11.2022). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.” (RE 1.399.426 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.03.2025)



    Quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor. Designação para função de autoridade sanitária. Extensão da jornada de trabalho. Compensação. Interposição do recurso pela alínea “c” do art. 102, III, da CF/1988. Impossibilidade. reexame da legislação local e do acervo probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de parcial procedência da ação. 2. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da CF/1988 quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Precedentes. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF) 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente